Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-76.2026.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000444-76.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MERENCIA COZINI MORIM - CPF: 501.733.751-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MONYELLE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 013.930.001-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. HOME CARE. IDOSO. TUTELA DE URGÊNCIA. AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA COMINATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado contra decisão interlocutória que, em reanálise de tutela de urgência, ampliou o serviço de Atenção Domiciliar (
home
care
) para 24 horas diárias em favor de paciente idosa, em razão do agravamento de seu quadro clínico. A decisão também fixou multa diária para o caso de descumprimento da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a necessidade clínica de paciente idosa, atestada por laudos médicos recentes, prevalece sobre a avaliação administrativa que a considerou inelegível para a ampliação do serviço de
home
care
para 24 horas diárias; e (
ii
) se a fixação de multa cominatória contra o ente público é a medida coercitiva mais adequada, ou se deve ser substituída pelo bloqueio de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de fazer deve ser mantida, pois, em juízo de cognição sumária, os laudos médicos recentes que comprovam o agravamento do quadro clínico da paciente, com risco iminente de morte, sobrepõem-se à avaliação administrativa. A necessidade de procedimentos técnicos, como aspiração de vias aéreas, que não podem ser delegados a cuidadores leigos, justifica a assistência profissional contínua e confere verossimilhança ao direito postulado.

4. A multa cominatória (
astreintes
) deve ser afastada e substituída pela possibilidade de bloqueio judicial de valores. Esta medida coercitiva é considerada mais eficaz para garantir a efetividade do direito à saúde e, ao mesmo tempo, menos onerosa ao erário, pois direciona os recursos diretamente para o custeio do tratamento, em vez de gerar um passivo adicional para a coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Em demandas de saúde, a necessidade clínica urgente de paciente, comprovada por laudos médicos detalhados que atestam o agravamento do quadro e o risco iminente à vida, prevalece sobre critérios administrativos de elegibilidade para a concessão ou ampliação de serviços, como o
home
care
, a fim de garantir a máxima efetividade do direito fundamental à vida e à saúde. 2. Nas obrigações de fazer em matéria de saúde impostas à Fazenda Pública, o bloqueio de valores para o custeio direto do tratamento constitui medida coercitiva preferencial em relação à multa cominatória (
astreintes
), por ser mais eficaz para a satisfação do direito do cidadão e menos oneroso ao erário.

Dispositivos relevantes citados
: Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Jurisprudência relevante citada
: STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Relator: Ministro Gurgel de Faria, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 08/08/2022, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
: 1000444-76.2026.8.11.9005

Origem:
1015439-74.2025.8.11.0002; Juizados Especiais de Sorriso

Agravante
: ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
: MERENCIA COZINI MORIM e ELIANDRA MARIA DANIELLI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 226626305 (dos autos 1015439-74.2025.8.11.0002), que, em reanálise de tutela de urgência, deferiu o pedido para ampliar o serviço de Atenção Domiciliar (
Home
Care
) em favor da parte agravada, passando de 6 para 24 horas diárias de assistência por técnico de enfermagem. A decisão fixou, ainda, multa diária de R$ 5.000,00 para o caso de descumprimento.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
a parte recorrente sustentou que: a) a avaliação técnica da rede pública, com base na tabela ABEMID, considerou a paciente inelegível para o serviço, não havendo respaldo para a modalidade 24 horas; b) a responsabilidade primária para atendimento de baixa/média complexidade é do Município, conforme o Tema 793 do STF e a Recomendação nº 1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT; c) o dever de amparo a idosos e enfermos é, primeiramente, da família; d) a multa diária é impertinente e excessiva, devendo ser substituída pelo bloqueio judicial de valores. Requereu o provimento do recurso para: a) suspender integralmente os efeitos da decisão agravada;
e b
) afastar ou diminuir o valor da multa cominatória.

A
liminar recursal
foi deferida parcialmente (ID/PJe2 356172854), com o fundamento de que: a) os laudos médicos recentes atestam o agravamento do quadro clínico da paciente, com risco de morte, o que se sobrepõe à avaliação administrativa; b) o perigo de dano à vida prepondera sobre o interesse patrimonial do Estado, inviabilizando a suspensão da obrigação principal; c) a substituição da multa diária pelo bloqueio de valores é medida mais adequada e eficiente, conforme orientação do CNJ.

O juízo de primeiro grau foi
comunicado
da decisão liminar, conforme ofício e comprovante de leitura (ID/PJe2 357697896).

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID/PJe2 363133872), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (ID/PJe2 364293354). Em suas ponderações, alegou que: a) o direito à saúde da paciente, comprovado por laudos que demonstram a gravidade do seu estado, deve prevalecer sobre critérios administrativos, mantendo-se a obrigação de fazer; b) a responsabilidade dos entes públicos é solidária; c) a multa cominatória, no entanto, deve ser afastada e substituída pela possibilidade de bloqueio de valores, por ser medida menos onerosa ao erário e mais eficaz para o cumprimento da ordem judicial.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A questão central deste recurso envolve a obrigação do Estado de Mato Grosso de ampliar o serviço de Atenção Domiciliar (
home
care
) para 24 horas diárias em favor da parte agravada e a adequação da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento.

Conforme a decisão liminar proferida no ID/PJe2 356172854, a qual adoto como razão de decidir, o recurso merece provimento parcial.

Primeiramente, quanto à obrigação de fornecer o serviço de saúde, a decisão agravada está devidamente fundamentada em laudos médicos recentes que demonstram o agravamento do quadro clínico da paciente. Conforme se observa dos documentos que instruíram o pedido de extensão da tutela (citados na decisão de ID/PJe2 355771379), a paciente, idosa de 82 anos, apresenta demência avançada, dependência funcional total e utiliza gastrostomia (GTT), com episódios frequentes de vômito e sialorreia, que exigem a aspiração de vias aéreas.

Esses procedimentos são de natureza técnica e privativos de profissionais de saúde, não podendo ser delegados a cuidadores leigos ou familiares, sob pena de risco concreto de broncoaspiração e óbito. Nesse juízo de cognição sumária, a documentação médica atual se sobrepõe à avaliação administrativa do Estado, que classificou a paciente como inelegível. A necessidade clínica e o risco iminente à vida conferem verossimilhança ao direito da parte agravada, o que afasta, por ora, a probabilidade de sucesso do recurso quanto à suspensão da obrigação principal.

Por outro lado, o recurso demonstra probabilidade de provimento no que se refere à multa cominatória. O entendimento predominante, inclusive desta Turma Recursal, é de que a imposição de multa diária contra o ente público deve ser medida excepcional.

O bloqueio judicial de valores revela-se um meio coercitivo mais eficaz e menos oneroso ao erário para assegurar o cumprimento de decisões judiciais em matéria de saúde. Essa medida garante a satisfação direta do direito do cidadão sem criar um passivo adicional para a coletividade.

Ademais, o Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) orienta que o bloqueio em conta bancária do ente federado deve ser priorizado, figurando a multa apenas como última opção.

O parecer do Ministério Público (ID/PJe2 364293354), de forma criteriosa, também opina pelo provimento parcial do recurso, para manter a obrigação de fazer e afastar a multa diária, substituindo-a pelo bloqueio de valores.

Portanto, em sede de cognição sumária, a manutenção da obrigação de fornecer o serviço de
home
care
24 horas é medida que se impõe para resguardar o direito fundamental à vida. Contudo, a substituição da multa diária pelo bloqueio de valores mostra-se mais adequada e eficiente.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do agravo e
dou-lhe provimento parcial
para reformar em parte a decisão interlocutória, mantendo a liminar recursal proferida por este relator no ID/PJe2 356172854.

A reforma se dá unicamente para afastar a incidência da multa diária fixada, substituindo-a, em caso de descumprimento injustificado da ordem, pela possibilidade de bloqueio de valores suficientes para custear o tratamento. Mantém-se, no mais, a obrigação de fazer nos termos definidos pelo juízo de origem.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026